Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-88.2019.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000372-88.2019.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANTONIO DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON CARDOSO MOREIRA, TIAGO FAGUNDES MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
SERGIO PEDREIRA DE MENDONCA, MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MUTUÍPE. PISO NACIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ART. 198, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.º 12.994/2014. LEI N. º 11.350/2006, ART. 9º-A, §§1º E 2º. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL N.º 1.733.643/GO - OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS PELOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1279765 - CONSTITUCIONALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS AOS SERVIDORES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. AUTOR QUE PLEITEIA O RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO-BASE E O PISO NACIONAL REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 12.994/2014 E OUTUBRO DE 2015. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL A PARTIR DE AGOSTO DE 2015. DATA A PARTIR DA QUAL O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000372-88.2019.8.05.0175
, tendo como Apelante
LUIZ ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
, e Apelado
MUNICÍPIO DE MUTUÍPE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator